Tribunal: STF
Processo: RE 833391
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE “PASSE” DE ATLETA PROFISSIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (LEIS 6.354/1976 E 9.615/1998). ANÁLISE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.